Tribunal: TJPA
Processo: 0862484-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862484-94.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DO LIVRAMENTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interportos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e revisão contratual, em razão de negativação indevida promovida pelos réus, oriunda de inadimplemento de parcela de contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco BMG S.A. possui legitimidade passiva para figurar na demanda após cessão de crédito; (ii) saber se há litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará, órgão pagador; (iii) saber se houve ato ilícito na negativação do nome da autora; (iv) saber se estão configurados os pressupostos para condenação por danos morais e se o quantum fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. A ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A. foi corretamente afastada ante a ausência de comprovação da notificação da autora acerca da cessão do crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil. Preliminar rejeitada.
5. Rejeita-se a alegação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará, pois o não repasse da parcela consignada não transfere ao ente público a responsabilidade perante o consumidor.
6. Restou caracterizado o ato ilícito, pois os réus não demonstraram a regularidade da cobrança nem a comunicação prévia à autora acerca da impossibilidade de consignação, infringindo os princípios da boa-fé objetiva e da segurança na prestação de serviços.
7. O dano moral configura-se
in re ipsa
, sendo presumido o abalo moral diante da negativação indevida, consoante jurisprudência consolidada.
8. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, proporcional e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 290; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, §2º, e 14; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/08/2013.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. E BANCO BMG S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e revisão contratual, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DO LIVRAMENTO.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ. Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º do CPC.”

Foram opostos embargos de declaração pelo Banco Itaú Consignado S.A. (id. 12703900), sustentando contradição na sentença quanto ao número de autores, sendo acolhidos com efeito modificativo, a fim de ajustar a redação para refletir que há apenas uma autora (id. 12703908).

Em suas razões recursais (i) o Banco BMG S.A. (id. 12703902) alegou: ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato objeto da demanda teria sido cedido ao Banco Itaú Consignado S.A.; ausência de dano e de ato ilícito, sustentando o exercício regular de direito pela negativação; aplicação do art. 373, I, do CPC, por ausência de prova da autora quanto ao adimplemento; requereu a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, o Banco Itaú Consignado S.A. (id. 12703911) reiterou os fundamentos da contestação: a inexistência de ato ilícito ou de dano moral
; a legitimidade da cobrança da parcela de abril de 2017, diante da ausência de repasse pelo órgão pagador; a ausência de provas pela autora quanto à tentativa frustrada de adquirir veículo e quanto à quitação da dívida; requereu a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização arbitrada.

Sem Contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da responsabilidade civil das instituições financeiras rés — Banco Itaú Consignado S.A. e Banco BMG S.A. — pela negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de suposto inadimplemento da parcela de abril/2017 em contrato de empréstimo consignado. Questiona-se, ainda, a legitimidade passiva do Banco BMG, à luz de alegada cessão do contrato ao Banco Itaú, bem como se estaria caracterizado o dano moral indenizável.

Passo a analisar.

2.1.

Da relação de consumo e da responsabilidade objetiva

Conforme os elementos constantes dos autos, a controvérsia insere-se na relação de consumo, conforme definido pelo art. 2º e art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Aplica-se, pois, o art. 14 do mesmo diploma, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Comprovada a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, recai sobre os réus o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC, conforme se verificará a seguir.

2.2.

Da ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco BMG S.A. não merece acolhimento. Ainda que tenha alegado ter ocorrido a cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado S.A., deixou de comprovar que houve a necessária
notificação da autora
, condição de eficácia prevista no art. 290 do Código Civil:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

A ausência de comprovação da notificação torna ineficaz a cessão perante a consumidora, mantendo-se, portanto, a legitimidade do cedente para responder pelas obrigações derivadas da relação contratual.

2.3.

Alegação de Litisconsórcio Passivo Necessário

O Banco Itaú Consignado S.A. sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário, indicando o órgão pagador (Estado do Pará) como parte imprescindível à lide, por supostamente ter sido o responsável pela falha no repasse da parcela vencida em abril de 2017.

Tal alegação, contudo, não prospera.

É certo que a falha no desconto de parcela em contrato de empréstimo consignado não transfere ao ente público a responsabilidade civil perante o consumidor, tampouco impõe sua inclusão no polo passivo da demanda. O fornecedor do serviço bancário permanece responsável pela prestação adequada do serviço, conforme estabelece o art. 14, caput, do CDC.

A contratação de empréstimo consignado pressupõe comunicação entre instituição financeira e o órgão pagador, sendo obrigação do banco acompanhar o repasse e adotar providências administrativas quando o desconto não for efetuado. Ao consumidor, não incumbe diligência quanto a trâmites internos entre conveniados.

Assim, ausente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

2.4.

Da legitimidade da negativação. Inexistência de ato ilícito.

Os recorrentes defendem a legitimidade da negativação, bem como, que agiram no exercício regular do direito ao negativar o nome da apelada, na medida em que a autora estava inadimplente com o contrato ajustado entre as partes. Defende o Banco Itaú que não houve o repasse do valor da parcela de abril de 2017 na data do vencimento ante a ausência de desconto na folha de pagamento por perda da margem consignável por insuficiência de fundos.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhes assistir razão. Em verdade, entendo que os recorrentes não trazem à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, ao contrário do alegado pelos apelantes, não há nos autos qualquer documento que comprove a suspensão dos descontos em folha de pagamento, tampouco demonstração de que a consumidora tenha sido notificada para efetuar o pagamento por outra via, diante da alegada impossibilidade de desconto no contracheque.

Nesse contexto, eventual falha no repasse dos valores consignados não pode ser atribuída à autora, pois ela não detém controle sobre a operacionalização dos descontos em folha. Ao aderir ao contrato, a consumidora legitimamente esperava que as parcelas seriam quitadas automaticamente, sem necessidade de qualquer ação adicional, conforme expressamente previsto no instrumento contratual.

Ademais, a instituição financeira não comprovou ter informado à autora sobre a impossibilidade de desconto em folha, nem apresentou evidência de que lhe tenha comunicado os valores ou disponibilizado boleto para pagamento.

Assim, diante da ausência de comunicação prévia e da não oferta de meios alternativos para quitação da obrigação, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes mostra-se indevida, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilização da instituição financeira.

Dito isto, inegável a existência de ato ilícito, na medida em que não há comprovação de que o inadimplemento decorreu de conduta voluntária da autora, tampouco de que tenha sido oportunizada a resolução amigável do impasse antes da negativação. Não se verifica também prova de envio de notificação prévia, tampouco de tentativa efetiva de cobrança direta junto à autora, o que contraria a boa-fé objetiva exigida nas relações contratuais e reforça a falha na prestação do serviço.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na regularidade da contratação e da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), cabe ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Assim, competia ao réu/apelante comprovar a regularidade da negativação, o que não ocorreu.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na inclusão indevida do nome da autora em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

1.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO dos Recursos de Apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 06/06/2024; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 18/08/2023

Belém, 12/06/2025